Tribunal: TJMT
Processo: 0040090-95.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040090-95.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ATAIDES ANTONIO MARIANO - CPF: 346.275.611-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 40090- 95.2010.8.11.0041 (Código 705515), movida em desfavor de Ataídes Antônio Mariano, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c §5o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública acerca da diligência citatória frustrada.

Aduz a inexistência do transcurso de 06 (seis) anos, obtidos com a conjugação do prazo de 01 (um) ano da suspensão automática e de 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art. 40 da LEF.

Sustenta, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública nos autos, uma vez que, considerando a data de intimação da Fazenda Pública acerca da citação negativa (24/2/2014) como termo deflagratório do lustro prescricional, apenas em 24/02/2020 poderia se cogitar da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/03 – id n.

18060492, págs. 01/03 – id n.
18060493
, págs.01/03 – id n.

18060494
e pág.01 – id n.

18060495)

Não há contrarrazões (pág.01 – id n.18061496)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c §5o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

O recurso, no entanto, deve ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos autos que em
07/12/2010
a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal visando ao recebimento de créditos de taxa de licença para funcionamento e multa por infração ao Código Sanitário e de Posturas inscritos em dívida/ativa, representados nas Certidões de Dívida Ativa – CDA’s no. 209555 e 21445, que alcançavam a importância de R$754,89 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/02 – id n.

18060482).

O despacho citatório foi proferido
em 07/02/2011
, tendo sido expedido mandado de execução e citação, o qual
foi devolvido sem cumprimento pelo oficial de justiça (15/11/2012)
, em virtude de não ter sido encontrado o endereço informado (pág.01 – id n.18060483 e pág.01 – id n.

18060486).

Ato contínuo,
em 12/07/2013
o Juízo de primeiro grau
determinou a intimação do apelante
para manifestar acerca da certidão retro, o qual
requereu a citação por edital em 21/03/2014
, contudo, seu pleito foi indeferido, em razão do não exaurimento das vias ordinárias de citação previstas no art. 8o da Lei n.6.830/1980 (pág.01 – id n.18060486 e pág.01 – id n.

18060488).

Em 28/03/2016
o Juízo de primeiro grau determinou que, após o período correicional, voltassem os autos à conclusão, para apreciação da prescrição intercorrente do crédito tributário (pág.01 – id n. 18060489).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo com resolução de mérito
(22/05/2019)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/04 – id n.
17718000
).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
.
”

Esse prazo, porém, pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo mesmo.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação configurou a hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

(.....)”

Com isso, o prazo prescricional foi interrompido
em 07/02/2011
e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a data do
despacho ordinatório de citação (07/02/2011)
e a
data da sentença (22/05/2019)
, decorreram mais de 08 (oito) anos sem que sequer se verificasse a citação do executado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para a realização daquele ato processual.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Sobre a contagem do
prazo prescricional intercorrente, em observância ao §4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, tem-se que o mesmo se inicia depois de findado o lapso de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, pois o enunciado da Súmula 314 do STJ assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
(AgRg no REsp 1.098.708/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 31.8.2009.)

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a temática da prescrição já foi decidida pelo STJ em inúmeros precedentes, inclusive em regime de recurso repetitivo, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.SÚMULA 7/STJ.

(.....)

3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ).
(....)
(AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

Nesse mesmo sentido, outrossim, esta Colenda Câmara já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019